Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014976-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA MORAIS - CPF: 723.494.761-20 (AGRAVANTE), LEKAGI MODA INTIMA LTDA - CNPJ: 04.990.646/0001-14 (AGRAVADO), LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.136.251-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NOTAS PROMISSÓRIAS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por GILSON DA SILVA MORAIS contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002992-32.2017.8.11.0003, movida em seu desfavor por LEKAGI MODA INTIMA LTDA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões apresentadas, sustenta o agravante, em resumo que a parte Agravada não cumpriu com seu o dever jurídico, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação.

Afirma que a legislação cambial instituída pelo Decreto n.o 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), especificamente em seu artigo 70, fixa o prazo prescricional trienal das cambiais. Que o vencimento do título se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação da parte Executada que deu-se em 26/05/2017 (ID 7354996), até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu em 08/04/2021 (ID 53040778), transcorreram-se aproximadamente 3 (três) anos, 10 (dez) meses, e 10 (dez) dias, sem que a parte Exequente tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito.

Assevera que é possível verificar in casu, de maneira indelével a desídia da parte Exequente, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Exequente.

Requer seja o presente recurso provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, condenando-se a parte Agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 145753673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por GILSON DA SILVA MORAIS em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que lhe move LEKAGI MODA INTIMA LTDA EPP, aduzindo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que a parte Exequente não cumpriu com o seu dever jurídico a despeito do que dispõe os artigos 802 c/c 240, § 2o, ambos do CPC, bem como o Provimento 84 da CGJ/MT.

Ao analisar a exceção, o Magistrado a quo entendeu por rejeitá-la, vez que ausente demonstração mínima da desídia do exequente, bem ainda, a ausência de intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao processo.

Inconformado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Verifica-se dos autos de origem que a Ação de Execução foi ajuizada em 12/05/2017 e, recebida a inicial, em 26/05/2017, o Magistrado a quo determinou a citação da parte executada por meio de Carta de Citação (ID 7354996), a qual retornou sem cumprimento, tendo em vista ser o destinatário desconhecido (ID 8780756 - origem).

Em 21/08/2017, a Exequente pugnou fosse realizado pesquisa do endereço do devedor pelos sistemas de buscas INFOJUD e BACENJUD sabendo que o endereço que o Autor tinha em mãos já está ultrapassado para atingir a finalidade de se alcançar a citação.

O pleito somente foi analisado e indeferido em 27/02/2019 (ID 18323235).

Apresentado pedido de reconsideração pela Exequente (ID 25125347), este foi acolhido pelo Magistrado, em 30/03/2020, para o fim de determinar a requisição de informações acerca do endereço do executado através do INFOJUD (ID 30754487).

Localizado o endereço do Executado, a parte Exequente pugnou pela expedição de nova Carta de Citação (ID 31934165), a qual retornou ao remetente sob a rubrica “Não existe o Nr.” (ID 41811682).

Intimada para se manifestar, a Exequente deixou transcorrer o prazo (ID 43752451).

O Juiz a quo determinou a intimação pessoal da parte demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1o, CPC) – ID 44319440.

A Exequente requereu, em 24/02/2021, a Citação por Edital do Executado (ID 49700395), o que foi deferido pelo Juízo (ID 52471281).

Certidão de Decurso de Prazo do Edital sem qualquer manifestação do Executado (ID 71638496).

Nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para atuar como curador especial da parte executada, esta apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, a qual foi rejeitada pelo Magistrado a quo, dando azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação prescrição, ante a demora da citação por motivos inerentes ao judiciário, ou por culpa da exequente, e se devem retroagir os efeitos da citação válida para data da propositura da demanda.

Como visto no relato dos fatos processuais retro, a execução de título extrajudicial foi proposta em 12/05/2017 e, recebida a inicial, em 26/05/2017, o Magistrado a quo determinou a citação da parte executada por meio de Carta de Citação.

A Nota Promissória que embasa a execução teve seu vencimento em 17/01/2016, de modo que, não tendo transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre a data do vencimento da nota promissória e a do ajuizamento da ação executiva, observado o § 1o do art. 240 do CPC, não há falar em prescrição do título executivo.

Desse modo, aplicável ao caso o prazo prescricional trienal, uma vez que a execução visa à cobrança de dívida líquida constante em título cambial (Súmula 150 do STF):

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O Código de Processo Civil de 2015, resolveu a controvérsia relativa aos marcos interruptivos da prescrição e estabeleceu em seus artigos 240 e 802 do CPC/2015, inclusive às execuções, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, desde que esta se realize em observância ao § 2o do artigo 240 do CPC/2015, e retroage à data de propositura da ação.

A respeito, José Miguel Garcia Medina ensina:

“Parece correto entender, diante disso, que a prescrição é interrompida com o pronunciamento do juiz que ordena a citação, desde que esta seja realizada validamente, retroagindo à data da propositura da ação. Não basta, portanto, o despacho do juiz se não realizada a citação. ...Omissis... A citação, desse modo, continua a ter papel determinante, no que diz respeito à interrupção da prescrição, mesmo no regime previsto no art. 202, I, do CC, já que este prescreve que o interessado deve promovê-la nos termos da lei processual ( §§ 1o e 2o do art. 240 do CPC/2015) e o § 2o do art. 240 do CPC/2015 dispõe que, não se observando este procedimento, não ocorrerá a interrupção da prescrição.” (
Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 416
).

Nesse viés, para considerar-se interrompido o prazo prescricional faz-se necessária a realização da citação em tempo hábil (CPC/2015, art. 240, § 3o).

Observa-se que o artigo 240, § 2o do CPC/2015, determina que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, que trata da interrupção da prescrição.

Assim, se por desídia do exequente não houver a citação válida da parte executada em tempo hábil, não se pode falar na retroação dos seus efeitos à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, sob pena de tornar imprescritíveis as execuções.

No caso dos autos, tem-se que, em 26/05/2017, foi proferido o despacho determinando a citação do devedor (ID 7354996), restando infrutífera (ID 8780756 - origem).

Logo, ao tempo do ajuizamento da ação a pretensão do exequente não se encontrava prescrita.

No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

Aliás, verifica-se que, em 21/08/2017, a Exequente pugnou fosse realizado pesquisa do endereço do devedor pelos sistemas de buscas INFOJUD e BACENJUD, cujo pleito somente foi analisado e indeferido em 27/02/2019 (ID 18323235), ou seja, o feito ficou paralisado por culpa do próprio Judiciário.

Como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como
detalhadamente
explicado em linhas anteriores, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a três anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023